Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. ART. 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO POR ELEMENTOS IDÔNEOS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas autoria e materialidade delitiva por depoimentos firmes da vítima e de testemunhas policiais, bem como, pela prisão em flagrante e pela apreensão do bem subtraído, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A causa especial de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal possui caráter objetivo, incidindo sempre que o furto se consumar durante o período noturno, independentemente da natureza do local ou da efetiva perturbação do repouso da vítima.
3. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros do artigo 33 do Código Penal. Assim, sendo o réu reincidente, não se admite a fixação de regime inicial aberto, ainda que a pena seja fixada abaixo de quatro anos de reclusão.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é possível, nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal, quando a reincidência não é específica e desde que a medida seja socialmente recomendável, como na espécie, em que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu e o crime não envolveu violência ou grave ameaça.
4.1 Pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.